Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos, etc... Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Por oportuno, retifique a Secretaria o cadastramento do processo de referência, fazendo constar a execução de título extrajudicial no 0700727-50.2017.8.07.0001, e não o processo no 0705849-85.2020.8.07.0018, posto que referente a demanda distinta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator